Tribunal: STF
Processo: AI 813557
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IGUALDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DAS PARTES NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. 




  




1.  A ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da igualdade, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 




2.  Apreciação do recurso extraordinário que requer a análise de fatos e provas da causa (Súmula STF 279), além do reexame de legislação infraconstitucional (Lei 6.404/76 e CPC), hipóteses inviáveis nesta via. 
3.  Decisão fundamentada contrária aos interesses das partes não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.